Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DEFINIDOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. SUSPENSÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. É cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão que determina o sobrestamento de cumprimento de sentença com fundamento no Tema 1169 do STJ.
2. O título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 apresenta parâmetros objetivos e subjetivos suficientemente delimitados, permitindo a apuração do valor devido por meio de simples cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia.
3. A tese firmada no Tema 1169/STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia em sentenças genéricas, o que não se aplica ao caso concreto, em que há determinação expressa do índice de correção, juros, período de apuração e beneficiários.
4. A suspensão do feito, além de indevida, contraria os princípios da razoável duração do processo e da eficiência processual.
5. Agravo conhecido e provido para afastar a suspensão e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.